Tribunal: STF
Processo: ARE 1315592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – DELEGADO DE POLÍCIA – ACÚMULO INDEVIDO DE FUNÇÃO – CUSTÓDIA DE PRESOS – PRECEDENTE EM AÇÃO COLETIVA – VERBA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL DEVIDA (REMUNERAÇÃO DESTINADA À FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE SISTEMA PRISIONAL) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI N. 11.960/09 – RECENTE POSICIONAMENTO DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA.
    . É devido ao Delegado de Polícia, comprovadamente no exercício da função concernente à custódia de presos, o recebimento da remuneração compatível com o desenvolvimento da atividade correlata, sob pena de evidente enriquecimento sem causa do Estado, mormente em se considerando ter sido ultrapassado o maior dos prazos concedidos pela Lei n. Estadual 13.720, de 27 de setembro de 2000 (um mil e oitenta dias), para a transferência da administração das cadeias e dos presídios para a Secretaria de Estado de Justiça e de Direitos Humanos, de que trata a Lei nº Estadual 12.985, de 30 de julho de 1998.
    . Irradiam-se da decisão proferida nos autos da ação coletiva (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.01.598000-6/001, Relator(a): Des.(a) Ernane Fidélis , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2005, publicação da súmula em 01/07/2005) os efeitos materiais da coisa julgada, atingindo a esfera jurídica do postulante, eis que, além de substituído pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas Gerais, é inequívoca a coincidência dos objetos debatidos.
    . Nos termos do mais recente entendimento adotado pelo Excelso Pretório, a incidência concreta dos ditames da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/09, impõe a correção do débito pela variação do IPCA-E e o cômputo dos juros da caderneta de poupança.
    . Sentença parcialmente reformada na remessa necessária conhecida de ofício, prejudicado o recurso voluntário.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, incisos II, XXXV e LV, 18, 25, 37, incisos I, II, X e XIII, 93, inciso IX, 102, inciso I, alíneas "a" e "l", e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 102, inciso I, alíneas "a" e "l", e § 2º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º, 18 e 25, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme se afere dos autos, EDUARDO JOSÉ PEREIRA GIL, nomeado e empossado pelo Estado de Minas Gerais para desempenhar a função de Delegado de Polícia Civil, ajuizou a presente ação ordinária sob o fundamento de que, no período de 28 de maio de 2013 até 05 de novembro de 2015 foi indevidamente designado para o exercício da função de Diretor de Estabelecimento Prisional na cidade de Malacaheta.
    Nessa toada, conforme relatado, pretende o demandante seja o ESTADO condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo como parâmetro o valor adimplido para o exercício das funções de Diretor de Presídio.
    Para a solução da controvérsia, é necessária a apreciação da normatização disciplinadora das atribuições concernentes ao exercício do cargo de Delegado da Polícia Civil, nos termos dos regramentos incidentes à época dos fatos narrados em exordial – Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Lei n. 5.406/1969 – revogada pela Lei Complementar n. 128/2013) e Lei Complementar n. 84/2005 (revogada pela Lei Complementar n. 129/2013).
    Com efeito, eis os contornos da Lei nº 5.406/69 - Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais:
    [...]
    Outrossim, com a promulgação da Lei Complementar nº 129/2013, que revogou a Lei n. 5.406/1969, passaram a ser assim elencadas as atribuições conferidas ao Delegado de Polícia (Anexo II, item II. 1):
    [...]
    Acerca do alcance dos dispositivos legais antes referidos, não se descura que, em ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas Gerais em desfavor do Estado de Minas Gerais, obtivera o ente sindical êxito em sua pretensão de declaração de inexigibilidade dos seus associados custodiarem presos provisórios ou condenados definitivamente, bem como administrarem as cadeias públicas.
    [...]
    Em sendo assim, é devido ao agente de polícia que comprovadamente esteja em acúmulo de função, como no caso analisado (v.g.: eventos 9 a 11), o recebimento da remuneração compatível ao desenvolvimento das atividades de custódia de presos provisórios e condenados definitivamente, sob pena de evidente enriquecimento sem causa do Estado, mormente em se considerando o ultimar do maior dos prazos concedidos pela Lei n. 13.720, de 27 de setembro de 2000 (um mil e oitenta dias), para a transferência da administração das cadeias e dos presídios para a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, de que trata a Lei nº 12.985, de 30 de julho de 1998: [...]
    Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente